Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704943-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DOMINGUES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PC/DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO DOMINGUES DE SOUSA contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DF, indeferiu a liminar. Em síntese, o impetrante alega que a autoridade coatora o eliminou, ilegalmente, do concurso público realizado pelo Distrito Federal para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. O agravante sustenta que: 1) foi aprovado nas demais etapas do certame, inclusive na avaliação psicológica; 2) a comissão de sindicância o eliminou com base no seu suposto envolvimento em fatos desabonadores de sua conduta; 3) na realidade, a eliminação se deu com base em ocorrências policiais registradas ao longo de sua vida, porém nenhuma resultou em condenação criminal; 4) a maioria das ocorrências dizem respeito a fatos ocorridos há mais de 10 ou 20 anos; 5) o Supremo Tribunal Federal, no Tema 22, fixou tese segundo a qual: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”; 6) há risco ao resultado útil do processo, pois a convocação para o desempate de notas seria no dia 15/02/2023 e matrícula no curso de formação ocorrerá no dia 10/03/2023. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar sua participação nas demais fases do certame. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido em dobro (ID 43609534). A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 43680441). O agravado informou a perda do objeto do presente recurso, diante da prolação de sentença (ID 45911702). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 08/03/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual resolveu o mérito do processo e denegou a segurança (ID 151594433 dos autos de referência). Assim, a sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, deve ser reconhecida a perda de objeto deste recurso, já que eventual insurgência contra a sentença deverá ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator